Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703350-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MOREIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55396191) interposto por ISRAEL MOREIRA GONÇALVES em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal providencie o acolhimento institucional adequado do Agravante, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades, nos seguintes termos (ID 182298942 na origem): Vistos etc. 1. ISRAEL MOREIRA GONCALVES formula, em caráter incidental na presente ação de conhecimento, pedido de tutela provisória de urgência com vistas a compelir o Distrito Federal a providenciar, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado do autor, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que,”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para abrigamento de todos aqueles que estão em situação de rua no Distrito Federal. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como risco nutricional, nível de vulnerabilidade, acesso à política de assistência social por meio do CRAS, CREAS, Centro Pop ou Restaurante Comunitário, existência ou não de deficiência mental ou física etc. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais e legais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento de atendimento socioassistencial aos grupos vulneráveis. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, que são, em geral, limitados e, não raro, escassos. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela parte autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras pessoas que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da Administração Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o abrigamento imediato da parte autora, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência suscitado. Intime-se. O Agravante alega ser pessoa com deficiência (F-20 – esquizofrenia), vivendo em situação de rua no Distrito Federal desde 2.019 e sobrevivendo catando material reciclável. Informa que não tem conseguido acessar com plenitude os equipamentos públicos de serviço social devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), demandando vaga em unidade de acolhimento do DF de forma emergente. Alega que a decisão agravada não considerou que o Agravante cumpre todos os requisitos para pleitear o direito a uma vaga no ambiente de apoio e dos demais programas de governo, por exemplo, o bolsa família, auxílio gás, e prato cheio, porquanto possui doença mental, comprovada em laudo médico, está desempregado, e mora nas ruas do DF. Além disso, entende que o pedido não implicará a criação de um novo critério seletivo ou violação à isonomia. Invoca o Art. 23, § 2o, inciso II, da Lei Orgânica da Assistência Social – Lei Federal no 8.742 /93 e o Art. 23, inciso X , da Constituição Federal, além de entendimentos jurisprudenciais. Afirma, por fim, que não se trata de hipótese de não cabimento medida liminar contra ato do Poder Público ante o esgotamento, no todo ou em parte, do objeto da ação, pois o caso em concreto envolve situação reversível. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para ser determinado que o Agravado providencie, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado do Agravante, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades. No mérito, requer a reforma da decisão. Não foram pagas custas de preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015, tempestivo e não veio acompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida na origem. Da antecipação da tutela recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar a antecipação de tutela recursal. Primeiramente, ao contrário do que argumenta o Agravante, o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992, não constando da letra da lei a distinção ante a natureza da medida, se reversível ou não. Além disso, o direito vindicado é controvertido, pois depende da apreciação de critérios subjetivos e objetivos para alocação no sistema de regulação social e que impactam na discussão de tratamento isonômico no contexto de políticas públicas, que sempre envolve escassez de recursos. De mais a mais, a questão, muito antes de ser meramente obstaculizada em virtude da alegada greve, diz respeito à alocação no sistema de vagas. Assim, o caso em tela demanda mínima contradita, que deverá ser feita por ocasião da apresentação de contraminuta ao presente agravo, para que se possa delinear a situação do sistema de regulação social. Assim, à míngua de maiores elementos que apontem para o perigo da demora, tenho que a partes podem aguardar o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 15:29:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador